Tribunal: TJES
Processo: 5003991-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003991-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ALLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória.
2.
Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.
3.
A

previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.
4.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003991-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ALLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, NATALINO MARCHIORI, MANOEL DOMINGOS VIANA MARTINS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vitoria

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, reputando-lhe carente da documentação obrigatória.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que não havia obrigatoriedade de apresentação dos documentos obrigatórios considerando o disposto no art. 1.017, §5º do CPC, sendo eletrônicos os autos originários; b) que pelo princípio da cooperação merece reforma a decisão, a fim de conhecer do recurso.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o requerimento formulado pelo ora recorrente nos autos da Execução Fiscal nº 0036893-07.2009.808.0024, para consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD a fim de buscar bens dos executados passíveis de penhora.

Sob ID 4865862 despachei pela necessidade de juntada integral dos autos originários, considerando a ausência dos documentos essenciais, concedendo prazo ao recorrente para sanação do vício.

Transcorreu in albis do prazo.

Pois bem. O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compulsando os autos, verifiquei que o agravo de instrumento não preencheu o requisito de regularidade formal, uma vez que deixou a parte agravante de juntar documentos essenciais, notadamente a petição inicial e as petições anteriores que levaram à decisão recorrida.

Embora tenha sido oportunizada a sanação do vício, deixou o recorrente de juntar cópia integral dos autos originários, incluída a petição inicial, em manifesta ofensa ao disposto no artigo 1.017, do CPC, in verbis:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Por deixar transcorrer in albis o prazo para sanação do vício, permanece a impossibilidade de processamento do recurso, por persistir a irregularidade formal.

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível por não preencher requisito de regularidade formal. [...]”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista sua irregularidade formal, eis que não juntada aos autos a documentação obrigatória para o regular processamento do recurso.

Importante destacar que não se ignora a previsão do artigo 1.017, §5º do CPC, quanto à dispensa, no caso de autos eletrônicos, de juntada das peças obrigatórias dispostas nos incisos I e II do caput do artigo.

Ocorre que o caso em apreço possui a particularidade de ter os autos eletrônicos originários tramitando em sistema (PROJUDI) absolutamente diverso e indisponível neste segundo grau de jurisdição, tanto que antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE, os autos que tramitavam naquele sistema eram impressos e autuados para serem remetidos de forma física a esta e. Corte de Justiça.

Portanto, diante desta singularidade, foi proferido o despacho de ID 4865862 determinando a intimação do agravante, para juntada da documentação do feito originário, tendo sido consignada a impossibilidade de acesso,
“eis que tramita em sistema diverso, sem integração com o PJE”.

Entretanto, quedou-se inerte o recorrente, sobrevindo a decisão monocrática aqui combatida.

Não passa despercebido a este julgador que o mesmo “princípio da cooperação”, que invoca o recorrente, neste momento, para ver provido seu recurso, foi sistematicamente ignorado outrora quando intimado para colacionar a documentação e permitir o enfrentamento do agravo de instrumento.

A previsão legal de dispensa de juntada da documentação do § 5º do art. 1.017 do CPC não serve de salvo-conduto à parte recorrente para ignorar as intimações do juízo acerca de eventual necessidade de instrução do recurso.

Por fim, reputo importante apontar que o mesmo raciocínio é adotado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
diante da impossibilidade, naquela corte superior, de acesso a autos eletrônicos de sistemas diversos, o que torna premente a atuação da parte recorrente apresentando a documentação necessária. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA NO PRAZO LEGAL
. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA Nº 115/STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1017, § 5º, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco) dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, conforme despacho juntado à e-STJ fl. 165, e publicado em 28/04/2021. Contudo, a intimação não foi atendida no prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, sendo inviável a regularização posteriormente apresentada, ante a preclusão temporal. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5º, não alcança a instância superior,
diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.864.839/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

Assim, em meu sentir, a previsão legal do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias diante da impossibilidade técnica do órgão julgador de acesso ao feito originário, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.